Tribunal: STF
Processo: HC 266834
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE INVESTIGADA EM INQUÉRITO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. REQUERIMENTO DE VISITA AO CÔNJUGE PRESO. DEFERIMENTO SUPERVENIENTE PELO STJ. PREJUDICIALIDADE NESTA PARTE. ACESSO AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO EXAME DA MATÉRIA POR AQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente investigada em inquérito de competência originária do Superior Tribunal de Justiça.

    2. Habeas corpus impetrado com o objetivo de: (a) ser autorizada a ampliação excepcional e temporária da zona de monitoramento eletrônico, exclusivamente para viabilizar o exercício do direito de visita da paciente ao seu cônjuge custodiado em estabelecimento prisional, sempre que houver agendamento oficial pela unidade prisional; e (b) ter acesso aos elementos da investigação já documentados no inquérito e nas medidas cautelares correlatas, nos termos da Súmula Vinculante 14.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as teses defensivas veiculadas neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    4. O deferimento superveniente do pedido de visita ao cônjuge custodiado cautelarmente pelo STJ prejudica o agravo regimental, nesta parte. 

    5. A ausência de prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o pedido de acesso aos autos impede que seja examinado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

    6. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder aptos a autorizar a superação do óbice acima apontado e, por conseguinte, o exame per saltum da matéria remanescente nesta impetração. A propósito, trata-se de investigação de competência originária do Superior Tribunal de Justiça, mostrando-se, portanto, imprópria a atuação prematura desta Suprema Corte sobre matérias que devem ser submetidas e apreciadas, inicialmente, por aquele Tribunal.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.